Tribunal: TJPA
Processo: 0802004-78.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802004-78.2021.8.14.0000
PACIENTE: TARCISIO CAMPOSTRINI BORGHI

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA DIANTE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE MUDANÇA FÁTICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA ACESSADA POR MEIO ELETRÔNICO/PJE. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

-
O presente remédio

constitucional possui cognição

sumária, o

qual

depende

de

prova

pré-constituída, nos termos do

art. 654, §1º, do CPPB, cabendo ao impetrante o ônus processual de apresentar
todos os elementos necessários a fim de comprovar as teses suscitadas.
Entretanto, merece conhecimento a presente medida quando se verifica que o processo de 1º Grau em referência tramita por meio de PJE – Processo Judicial Eletrônico, cuja decisão impugnada, apesar de transcrita não foi anexada aos autos pelos impetrantes, quando se tem total acesso ao seu conteúdo.

- As alegações de piora do quadro clínico do ora paciente já serviu de fundamento para conversão de sua prisão preventiva carcerária em prisão domiciliar monitorada. Além do que, todas as medidas necessárias para o tratamento do paciente, até então, conforme apresentado, foram deferidas pela autoridade coatora, em nítida tutela aos direito do ora paciente,

detentor de doença grave.

-A tutela da liberdade do agente deve ser contrastada com a tutela social. E, no presente momento, a revogação da prisão domiciliar gera ainda receio concreto do paciente intentar contra a incolumidade física da ofendida, continuando

evidenciada a

necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal, e aplicação da Lei Penal. E

principalmente,

como bem ponderou a autoridade coatora, deve-se assegurar

a

vida

e

a

dignidade

da

vítima

mulher “
haja

vista

existir prova da existência do crime (vários áudios e mensagens ameaçadoras e comprovação do

descumprimento

das

medidas

protetivas

judiciais), indício

suficiente

de

autoria e gerado pelo estado de liberdade do imputado-possível prática de agressão física e até

de Feminicídio em

razão

de

motivação

fútil (ciúme; inconformismo

com

término

de relação;

e recalque),

o

que

demonstra

inabilitação

social, desprezo

pela

vida e

pela dignidade da mulher e, conseguinte, alta possibilidade de reiteração delitiva
”.

- Assim, sopesada a gravidade concreta da conduta e a condição de saúde do ora paciente, razoável é a manutenção de sua prisão domiciliar, não se vislumbrando ilegalidade ou desproporção na decisão impugnada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 12ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, entre os dias 06 a 08 de Abril de 2021, à unanimidade de votos, em desconformidade com o parecer ministerial, conhecer do presente Habeas Corpus, e denegar a ordem.

Belém/PA –

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se

de

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO

DE

LIMINAR
, impetrado pelo DR. JARIH MITRI EL FERZOLI - OAB/ES 13.979, em favor

de
TARCÍSIO

CAMPOSTRINI

BORGHI
, apontando como autoridade coatora
JUIZO DE

DIREITO

DA

COMARCA

DE OURILANDIA

DO

NORTE-PA
,

nos

autos

do

processo

nº 0800319-13.2020.8.14.0116 (Segredo de Justiça), que,

em 17/09/2020, decretou

a

prisão

preventiva

do paciente,

convertendo-a

em

prisão domiciliar.

Consta na impetração que o ora paciente teve
contra si deferida uma Medida Protetiva de Urgência (MPU), sob o n. 0800308-81.2020.8.14.0116, na data de 13/09/2020. Cumprida a intimação da MPU, na data de 16/09/2020, e, a pedido do Ministério Público, que vislumbrou descumprimento de medidas protetivas,

aduz que foi decretada arbitrariamente a prisão preventiva do paciente,

sem a devida fundamentação, pois baseada tão
somente na gravidade abstrata do crime e amparando-se na necessidade da garantia da ordem pública.

Alega que pugnou

pela

conversão

em

prisão

domiciliar

ante

a gravidade do estado de saúde do paciente, que foi deferida. Entretanto,
por ocasião da resposta a acusação pugnou-se pela revogação da prisão preventiva domiciliar, mas a autoridade coatora, acompanhando o Ministério Público Estadual, sem usar seu livre convencimento motivado, sem mensurar os laudos e exames acostados, indeferiu o pedido.

Justifica que o ora paciente é detentor de neoplasia

maligna –CANCER- e

necessita de tratamento

cuidadoso,

com

exames

semanais

e

viagens

mensais

a capital

do

estado

do

Espirito

Santo

para

fazer

uso

de

uma

injeção

de nome

XOFIGO, e que seu estado de

saúde tem

se

agravado

de

maneira alarmante que inclusive o faz necessitar de transfusão de sangue.

Alega ainda que o paciente é acusado de infringir o art. 24-A da Lei 11340/2006, cuja pena em abstrato tem

o máximo

de

dois anos

de

detenção,

e

encontra-se aproximadamente 06 (seis) meses segregado, o

que

ultrapassa

todos

os

liames

de legalidade

e

plausibilidade, até

porque

caso seja o paciente condenado no juízo de

piso,

a

pena

jamais

será

a

máxima,

principalmente

por

não

haver requisitos

autorizadores,

bem

como

por

reunir

os

elementos

pra aplicação da pena mínima.

Por fim, requer o deferimento de liminar, para

que

seja revogada

a

prisão

preventiva domiciliar do

paciente, ante

à

ausência

de

fundamentação

da

r. decisão,

ou

ainda,

pela

ausência

dos

requisitos

necessários

à manutenção

da

prisão

cautelar. Após,

seja

concedida,

em definitivo,

a

ordem

impetrada,

determinando

a

cessação

do constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

O presente remédio constitucional foi impetrado no regime de plantão, quando a Desembargadora Plantonista Maria Nazaré Gouveia dos Santos, por não constatar se enquadrar em hipóteses excepcionais de processamento do writ em plantão, e por não vislumbrar hipótese de concessão, de ofício, uma vez que,
primo ictu oculi,
não constatou ilegalidade patente e flagrante, determinou o encaminhamento dos autos à distribuição no expediente regular.

Os autos me vieram distribuídos por sorteio,

contudo, diante do gozo de minhas férias regulamentares, o Desembargador Raimundo Holanda Reis, nos termos do art. 112, do RITJE/PA, indeferiu a liminar e solicitou informações apresentadas em 23/03/2021, nos seguintes termos:

“.Da síntese dos fatos nos quais se articula a acusação; A prisão preventiva do agente foi decretada em 17/09/2020, porém, antes mesmo de sua efetivação, foi convertida em prisão domiciliar, no dia 27/09/2020, regime que o acusado vem cumprindo desde então, através de monitoramento eletrônico. Segundo narra a peça acusatória, o paciente, por diversos meios, desde o ano de 2017, vem perseguindo a suposta vítima, com quem manteve relacionamento íntimo findo em 2016.

Afirma

o

Parquet

que,

em

razão

da

perseguição,

foram deferidas Medidas protetivas de Urgência em favor da nacional Gerliane Scherrer Basso. Todavia, mesmo após intimado do decreto da MPU o paciente continuou as investidas contra a vítima, o que configurou o crime em questão. Deste modo, foi indiciado e acusado pelas condutas descritas no art. 24-A da Lei 11340/2006.

II.Exposição da causa ensejadora da medida constritiva;

Avaliada

a

presença

dos

pressupostos

que

materializam

o fummus

commissi

delict, bem como dos fundamentos de decretação da prisão preventiva,

abrangidos

no periculum

libertatis,

a

segregação

está

pautada

na necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual penal. Saliente-se que, em verificado o descumprimento da Medida imposta e proferido o decisum da segregação do agente, tal medida não chegou a ser efetivada, tendo antes a prisão sido convertida em domiciliar, haja vista o suposto estado de saúde do paciente. Ainda, todas as medidas de tratamento de saúde pleiteadas, com

exceção

dos

exames

sem

nenhuma

justificativa,

agendamento

ou demonstração de necessidade, foram deferidas por este juízo.

II. Informações

acerca

dos

antecedentes

criminais

e primariedade do paciente; Segundo os dados obtidos na Central de Certidões do Tribunal de justiça do Estado do Pará, o paciente não possui nenhuma condenação criminal.

IV.Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva;

O

paciente

teve

sua

prisão

domiciliar

decretada

no

dia 27/09/2020 e passou a ser monitorado eletronicamente desde o dia 18/11/2020, de modo que a medida constritiva monta até o presente momento, 126 (cento e vinte e seis) dias.

V. Indicação da fase em que se encontra o procedimento; O

processo

aguarda

audiência

de

instrução

e

julgamento designada para o dia 31/03/2021 às 11h.

Por fim, foi apresentado parecer da Procuradora de Justiça, Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, que se manifestou pelo NÃO CONHECIMENTO do presente
writ,
por constatar que os impetrantes deixaram de juntar a decisão ora combatida, qual seja, que substituiu a prisão preventiva

por domiciliar, se

detendo

a

transcrever

excerto,

portanto, o presente writ não

está

devidamente

instruído

com a peça essencial que permita a

análise do

pleito,

e, se

tratando

de

remédio

constitucional

de cognição

sumária

o

qual

depende

de

prova

pré-constituída,

violando

o

art. 654, §1º, do CPPB, cabendo ao impetrante o ônus processual de apresentar
todos os elementos necessários a fim de comprovar as teses suscitadas.

É o relatório.

VOTO

Por entender presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente impetração, não acompanhando a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça.

Logo explico o motivo. A

Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza Do Socorro Da Silva Abucater, não conheceu

do presente
writ,
por constatar que os impetrantes deixaram de juntar a decisão ora combatida, qual seja, a que substituiu a prisão preventiva

por domiciliar, se

detendo

a

transcrever

excerto.

O presente remédio

constitucional possui cognição

sumária, o

qual

depende

de

prova

pré-constituída, nos termos do

art. 654, §1º, do CPPB, cabendo ao impetrante o ônus processual de apresentar
todos os elementos necessários a fim de comprovar as teses suscitadas.
Entretanto, ao verificar que o processo de 1
º Grau em referência, de nº 0800319-13.2020.8.14.011,

tramita por meio de PJE – Processo Judicial Eletrônico, cuja decisão impugnada e transcrita pelos impetrantes eu tive total acesso, entendo por bem não deixar de apreciar o presente Habeas Corpus.

Assim, consoante relatado, em suma, alegam os impetrantes que o ora paciente encontra sofrendo constrangimento ilegal, pois, apesar do seu estado de saúde grave, a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da sua Prisão Domiciliar sem a devida fundamentação.

Analisando os presentes autos, as informações apresentadas pela autoridade coatora, pelo como o processo de 1º Grau/PJE, extrai-se o que segue:

A decisão que decretou a prisão preventiva, ID 19747219,

foi proferida nos seguintes termos:

“(...) consta dos documentos em anexo notícia de descumprimento da referida medida

protetiva. In

casu,

percebe-se

que

o

caso

exige

a

decretação

da

Prisão Preventiva

do

denunciado, na

medida

em

que

restam

presentes

os

requisitos

legais autorizadores da segregação provisória, a saber, a coexistência do fumus comissi delicti, caracterizado pela presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, e do periculum

libertatis,

caracterizado pelo

risco

proveniente da

liberdade

do agressor, na medida em que este descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas. Neste particular, assevera-se que, conforme se extrai dos documentos em anexo, o requerido

descumpriu

a

medida protetiva,

por

ter

realizado contato

com

a

ofendida, mesmo após devidamente intimado que não deveria fazê-lo. Ou seja, existe o receio concreto

de

que

o

mesmo

venha

a

intentar

contra

a

incolumidade

física

da ofendida, posto que percebe-se que a vítima encontra-se em um verdadeiro ciclo de violência, perpetrada de forma sistemática pelo representado, evidenciando-se assim, a necessidade da segregação cautelar deste a fim de garantir-se a ordem pública e a regular instrução penal. Isto é, há fundamento para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, § 1° e 313, III, do CPP”; (grifei)

CONSIDERANDO o vasto material documental que instruiu o pleito de

medidas

protetivas

com

arrimo

na

Lei Nacional

11.340/2006,

que

demonstra, prima facie, descontrole psíquico; ódio; desejo de vingança; e importunação insistente à várias pessoas no afã de chegar à vítima; e CONSIDERANDO o alarmante

índice

de Feminicídio

existente

no Brasil,

infelizmente,

fruto

de

cultura

machista

que

objeta

a

Mulher

no

sentido

de considerá-la propriedade

masculina,

tendo parte

dos machistas

ilusão de que

podem fazer o que quiser com as mulheres, inclusive agredi-las ou matá-las, DECRETO, com lastro no artigo 20da Lei Nacional número 11.340/2006 (Maria

da

Penha) c/c artigo

312

do

CPP, a PRISÃO PREVENTIVA do investigado TARCÍSIO CAMPOS TRINI BORGUI(CPF nº 302.754.827-15), qualificado nos autos, com vistas à conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da Lei Penal e, principalmente,

para

assegurar

a

vida

e

a

dignidade

da

vítima

mulher haja

vista

existir prova da existência do crime (vários áudios e mensagens ameaçadoras e comprovação do

descumprimento

das

medidas

protetivas

judiciais), indício

suficiente

de

autoria e

gerado pelo estado de liberdade do imputado-possível prática de agressão física e até

de Feminicídio em

razão

de

motivação

fútil (ciúme; inconformismo

com

término

de relação;

e recalque),

o

que

demonstra

inabilitação

social, desprezo

pela

vida e

pela dignidade da mulher e, conseguinte, alta possibilidade de reiteração delitiva”.

A prisão preventiva do agente foi decretada em 17/09/2020, porém, antes mesmo de sua efetivação, foi convertida em prisão domiciliar, no dia 27/09/2020,

regime em que

o ora paciente vem

cumprindo

desde

então,

através

de monitoramento eletrônico.

Ressalvando-se que foram autorizadas as viagens periódicas à cidade de Vitória/ES, entre os dias 10 à 17 de cada mês, a fim que pudesse realizar o tratamento, consubstanciado em interação medicamentosa, determinando que fossem guardadas em arquivo as comprovações do referido tratamento para eventual exibição, caso requisitado pelo Juízo.

Segundo narra a peça acusatória, o paciente, por diversos meios,

desde

o

ano

de

2017, vem perseguindo a suposta vítima, com quem manteve relacionamento íntimo findo em 2016. E, percebendo-se a gravidade do delito em questão, pois apesar de advertido do dever de cessar as investidas contra a vítima, o ora paciente ignorou a determinação Judicial, conduta que ocasionou sua prisão e acusação.

Assim,

a autoridade demadada reconheceu que a liberdade integral do agente implicaria risco à vida da vítima, mantendo devidamente fundamentada a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Frisando que o paciente em liberdade também poderia

prejudicar a paz e o ânimo dessas pessoas que presenciaram o fato, enfatizando a existência de testemunhas do delito, quais sejam: a instrutora de academia, a filha, o pai, entre outros familiares da vítima, que foram também atingidos com a situação em questão, impondo-lhes o temor de cooperar com a justiça.

Importante também apresentar que foi deferida, no que concerne à realização de atividades físicas, o direito do ora recorrente de ausentar de sua residência 1 h (uma hora) por dia no horário compreendido entre às 8h e9h da manhã ou entre às 17h e 18 h da tarde. Bem como
teve concedida em seu favor a autorização para realização de tratamento de saúde, pelo que poderá utilizar-se do período definido para o tratamento, também para a realização dos exames necessários.

Ou seja, e
m que pese as alegações de piora do quadro clínico do ora paciente, a sua doença grave já serviu de fundamento para conversão de sua prisão preventiva carcerária em prisão domiciliar monitorada. Além do que, todas as medidas necessárias para o tratamento do paciente, até então, conforme apresentado, foram deferidas pela autoridade coatora, em nítida tutela aos direito do ora paciente,

detentor de doença grave.

A tutela da liberdade do agente deve ser contrastada com a tutela social. E, no presente momento, a revogação da prisão domiciliar gera ainda receio concreto do paciente intentar contra a incolumidade física da ofendida, continuando

evidenciada a

necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal, e aplicação da Lei Penal.

E

principalmente,

como bem ponderou a autoridade coatora, deve-se assegurar

a

vida

e

a

dignidade

da

vítima

mulher “
haja

vista

existir prova da existência do crime (vários áudios e mensagens ameaçadoras e comprovação do

descumprimento

das

medidas

protetivas

judiciais), indício

suficiente

de

autoria e gerado pelo estado de liberdade do imputado-possível prática de agressão física e até

de Feminicídio em

razão

de

motivação

fútil (ciúme; inconformismo

com

término

de relação;

e recalque),

o

que

demonstra

inabilitação

social, desprezo

pela

vida e

pela dignidade da mulher e, conseguinte, alta possibilidade de reiteração delitiva
”.

Assim, sopesada a gravidade concreta da conduta e a condição de saúde do ora paciente, razoável é a manutenção de sua prisão domiciliar, não se vislumbrando ilegalidade ou desproporção na decisão impugnada.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO DOMICILIAR DEFERIDA NOS TERMOS DO ART. 318 DO CPP.FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO. RÉ QUE POSSUI ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VISUALIZADO. SÚMULA 52 DO STJ. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)2. No caso, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, diante da prova da materialidade e dos indícios de autoria (fumus comissi deliciti) e

do periculum in libertatis, evidenciado pela gravidade concreta da conduta (armazenamento de armas e considerável quantidade de droga - 270g de cocaína e 70g de crack - em sua própria residência) e pelo risco de reiteração delitiva, diante do grande histórico de antecedentes criminais. Assim, não há que se falar em desnecessidade da medida constritiva cautelar.

3. Na espécie, a recorrente teve sua segregação cautelar substituída por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em obediência aos arts. 317 e 318 do Código de Processo Penal. Manutenção da prisão domiciliar devidamente justificada para a garantia da ordem pública.

(...) 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 6. Recurso desprovido. (STJ. RHC 113.380/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019)

DIANTE do exposto, em desconformidade com o parecer ministerial, conheço do presente Habeas Corpus, e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA,

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 09/04/2021